Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. ASTREINTES. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 412, DO CC. INAPLICABILIDADE.
1. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, para quem somente é possível a alteração da multa vincenda e não da multa vencida, nos exatos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC.
2. Para verificar se o valor da multa está excessivo, deve ser considerado o quantum da multa diária no momento da sua fixação, não sendo correto comparar o total alcançado com o valor da obrigação principal, sob pena de prestigiar a conduta de desrespeito do agravante à determinação judicial.
3. As astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação não se confundem com a cláusula penal, razão pela qual incabível a alegação de violação ao art. 412 do Código Civil. 4. Verificado que o valor fixado a título de astreintes mostra-se adequado, impossibilita-se sua redução.
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.